Tribunal: TJBA
Processo: 2002074-38.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 2002074-38.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2002074-38.2024.8.05.0001 AGRAVANTE: RENAN VITOR SANTOS DA CONCEICAO DEFENSOR PÚBLICO: CLÁUDIO PIANSKY M. G. COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): EDILENE SANTOS LOUSADO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. ROUBO. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 111, DA LEP. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. As hipóteses de unificação de penas na execução penal são subordinadas à norma prevista no art. 111 da LEP e não podem se confundir com aquelas relativas à análise pelo Juízo sentenciante acerca do regime inicial de cumprimento de pena nos casos de concursos de crimes. Precedentes dos Tribunais Superiores. Cabe ao Juízo da execução a análise da eventual condição de miserabilidade do apenado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002074-38.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante Renan Vitor Santos da Conceição e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2002074-38.2024.8.05.0001)